Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para condenar o réu a restituir-lhe o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), declarando a prescrição dos valores anteriores ao quinquídio legal.

2. Na origem, o autor informou receber Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e que, não tendo direito à incorporação da gratificação por ocasião de sua aposentadoria, entende ser incabível o desconto previdenciário sobre a rubrica. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a base de cálculo da contribuição previdenciária é constituída não só pelo vencimento do cargo efetivo, como também pelas vantagens pecuniárias permanentes, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Em decorrência, tratando-se a gratificação em questão de vantagem percebida em caráter permanente, não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela, principalmente a se considerar o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Sustenta, ainda, que, em caso de manutenção da sentença, devem ser aplicados os corretos parâmetros de atualização monetária sobre o indébito tributário.

5. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).

6. Conforme a tese fixada no Tema 163 do STF, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

7. Decorre que em se tratando a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) de parcela não incorporável à aposentadoria do servidor, cabível a restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.

8. No que se refere à atualização do débito, trata-se de consectário legal da condenação principal, sendo matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício. Nesse sentido: Acórdão 1880028, 07314006820238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. O STF, no Tema 810, fixou que aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. O STJ, no Tema 905, fixou que “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

10. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data de sua entrada em vigor. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, por sua vez, estabeleceu-se, a partir de 9/12/2021, que a Taxa SELIC passaria a ser o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.

11. No caso, a sentença recorrida determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente no período compreendido entre 8/2018 e 7/2023 e determinou a aplicação da correção monetária pelo INPC até 8/12/2021. Tendo em vista que a aplicação do INPC encontra-se limitada até 14/02/2017, como decidido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, e diante do disposto na Lei Complementar Distrital no 943/2018 e na Emenda Constitucional no 113/2021, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. Nesse sentido: (Acórdão 1895060, 07148661520248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, salvo no que se refere à correção do débito que deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC.

13. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.